Tribunal: TJDFT
Processo: 0744787-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744787-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROSANE RITA DOS SANTOS GOMES DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto ROSANE RITA DOS SANTOS GOMES DE MATOS contra decisão monocrática que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 54203662). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão (ID 53095956). Ao agravado, DISTRITO FEDERAL, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator